Tribunal: STF
Processo: ARE 1466804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO PASSADIÇO. INTERCEPTAÇÕÉS TELEFÔNICAS. LICITUDE. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO PENAL. DISCRICIONARIDADE DO MPF. RECUSA FUNDAMENTADA. EMENDATIO LIBELIS. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. QUEBRA DE SIGILO FUNCIONAL. AUTORIA E MATERILIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME DE BANDO OU QUADRILHA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU.



    1. Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo réu GENIVAL COSTA GUIMARÃES em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da SJ/SE, que condenou o referido acusado a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, tendo cada dia multa o valor de1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente à época do fato, pela praticados crimes previstos no art. 333, parágrafo único (corrupção ativa), art. 321, parágrafo único (advocacia administrativa qualificada) e /art. 325, § 2°, (violação de sigilo funcional qualificada) c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, e que o absolveu dos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do CP) e corrupção passiva qualificada(art. 317, §1°, do CP).



    2. Embora não se trate de direito absoluto, só semostra possível admitir a quebra do sigilo das comunicações telefônicas quando não haja alternativa possível e viável às investigações criminais ou à instrução processual penal, devendo ser a quebra decretada pela autoridade judicial competente (art. 5°, XII da Carta Magna).



    3. Pelo que se depreende da primeira representação formulada pela Polícia Federal, diante das prévias denúncias populares da prática delitiva por parte dos Policiais Rodoviários Federais, seguida de investigação interna que apurou o desligamento voluntário das câmeras de monitoramento dos postos, a única medida que se mostrava viável e eficaz para apuração dos crimes, naquelas circunstâncias, seria a pretendida escuta telefônica, notadamente porque a localização isolada dos postos policiais não possibilitava a montagem de campana para eventual flagrante dos delitos. Também o fato dos investigados se tratarem de policiais familiarizados com a rotina de investigações inviabilizava outras tradicionais formas de investigação, como infiltração de agentes, por exemplo.



    4. Assim, em estrita observância aos termos da Lei n° 9.296/96, as interceptações-telefônicas foram autorizadas por ordem judicial devidamente motivada, emanadas por autoridade judicial competente, sob segredo de justiça, inicialmente pelo prazo de 15(quinze) dias.



    5. A prorrogação do prazo de interceptação telefônica é possível tantas vezes quantas forem necessárias, desde que devidamente fundamentada pelo Juiz, ante a conveniência para as investigações, presentes os pressupostos da autorização, não havendo que se falar em limite máximo de quinze dias. Precedentes do STJ.



    6. Indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    7. O STF assentou ser desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida.



    8. Tratando-se de ato discricionário do MPF o oferecimento ou não da transação penal, não cabe ao magistrado sua- imposição se o órgão acusador "posiciona-se pela inviabilidade da proposta, de forma fundamentada, como no caso em espeque.



    9. O contexto probatório dos autos e a interpretação sistemática dos áudios captados demonstram que o acusado, diretamente e por intermédio do seu primo, ofereceu promessa indevida a outro policial rodoviário federal para\ que deixasse de realizar ato de ofício e liberasse a documentação apreendida de caminhão aparentemente irregular, sem justificativa plausível.



    10. Tal conduta não se amolda ao caput dó art. 317, §1°, do Código Penal (corrupção passiva), mas sim à figura privilegiada da corrupção ativa, prevista no art. 333 do mesmo Código, como bem decidido pelo juízo sentenciante.



    11. Em relação ao crime de advocacia administrativa, restaram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta, razão pela qual deve também ser mantida a condenação por este crime.



    12. Ademais, foi o réu condenado por haver divulgado, em duas oportunidade, a escala de plantão de seus colegas para passagem tranquila de veículos irregulares.



    13. O fornecimento das informações não é fato negado pelo réu, que se limita a arguir o desconhecimento quanto a proibição da divulgação e a ausência de caráter sigiloso do documento.



    14. todavia, diferentemente do que alega, ofício da Superintendência da PRF atesta o caráter restrito da informação, assim como os testemunhos de outros Policiais Rodoviários dão conta de que a proibição era amplamente divulgada entre os agentes, sendo a escalade plantão regularmente mantida no posto de forma a inibir a consulta por terceiros, visando, entre outros fatores, a segurança dos próprios à ' policiais.



    15. Considerando que a informação repassada surtiu os efeitos pretendidos 2 não' foram os beneficiários detidos pela fiscalização rodoviária, pois acolheram a estratégia de passagem pelo posto de acordo com a orientação do apelante -, resta consumado o dano à Administração e, por conseguinte, a forma qualificada do §2° do art. 325, do CP, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste aspecto.



    16. O fato de o acusado ter conhecimento e aproximação com outros criminosos fardados na corporação ou até mesmo no seu posto de trabalho, não implica na caracterização do crime de quadrilha ou bando, pois, para tanto, necessária se faria uma mínima organização, convergência de vontades, repartição dos lucros, entre outros fatores característicos, nenhum deles comprovado nos autos.



    17. Não se tem, igualmente, notícia de comando da suposta quadrilha ou sequer a identificação de seus integrantes. A única certeza obtida pelas provas colhidas, notadamente pelas escutas telefônicas, é que vários policiais rodoviários federais lotados no Estado de Sergipe, entre eles o acusado, valiam-se de seus cargos para obtenção de vantagens indevidas, pecuniárias ou não, sabendo-se entre eles quais dos colegas seriam coniventes e/ou praticantes de irregularidades, mas sem o necessário dolo de associação ou prévio ajuste de condutas.



    18. Sobre a multa imposta em decorrência da interposição de embargos de declaração pela defesa, tratando-se de primeira e única interposição do expediente, fundado em razões plausíveis, ainda que improcedentes, não se justifica a aplicação da sanção destinada àqueles que agem com notória intenção abusiva e protelatória.



    19. Não provimento da apelação do Ministério Público e provimento parcial da apelação da defesa, apenas para afastar o pagamento de multa em decorrência da interposição de embargos declaratórios.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão que assentou: 



    “Ressalto que o STF rejeitou a repercussão geral do tema relativo às alegações de cerceamento de defesa e de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da, CF) e dos limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF), quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE, 748371/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013).



    No tocante à exigência contida no art. 93, IX, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral nessa matéria, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791292/PE, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o aludido dispositivo constitucional ‘exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Rel. Min GILMAR MENDES, DJe 13/08/2010).



    Observo que o acórdão combatido por este recurso extraordinário está em conformidade com a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no mencionado precedente.



    Com essas considerações, INADMITIO o recurso extraordinário no que concerne à aventada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Lei Maior, nos termos d art. 543-A, §50, do CPC, ante a inexistência de repercussão geral na matéria; JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário, nos termos do art. 543-13, §30, do CPC, quanto á alegada ofensa art. 93, IX da Lei Maior, eis que o acórdão impugnado está em consonância com a orientação do STF.”



    Julgado o recurso especial interposto, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente